Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MILHAS. INADIMPLEMENTO. DIREITO AO PAGAMENTO AJUSTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de pagar ao autor o montante de R$9.257,04, referente às milhas aéreas vendidas à empresa recorrida no ano de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o inadimplemento contratual da ré/recorrida gerou danos morais ao autor/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O autor sustenta que em 2023 vendeu milhas aéreas para a ré, pelo montante de R$9.257,04, mas a ré não efetuou o pagamento do valor pactuado até a presente data.
5. No caso, a sentença vergastada reconheceu o inadimplemento contratual da ré, assim como o direito do autor ao crédito de R$9.257,04, valor pactuado na negociação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
6. A matéria devolvida se restringe à análise da violação à personalidade do recorrente.
7. Não obstante os argumentos deduzidos pelo autor, não é possível presumir que o autor tenha sofrido violação aos seus atributos pessoais. Com efeito, o inadimplemento contratual da ré não extrapolou o âmbito obrigacional e não gerou danos morais indenizáveis.
8. Outrossim, a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor para a solução dos seus reclames na via administrativa. Na hipótese, o autor não comprovou a perda ou o desvio produtivo de seu tempo. No mesmo sentido: Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880374, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão 1955357, 0737084-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024